Tribunal: CARF
Processo: 10183.723540/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723540/2012-60
ACÓRDÃO
2002-008.580 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUZA ESTEVAM GERALDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IRRF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, do trabalho com
ou sem vínculo empregatício, detectado por meio de DIRF da fonte
pagadora, caso o contribuinte não consiga demonstrar, mediante
documentos hábeis, que tal omissão não ocorreu.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa, de modo que seja determinada a prolação de nova decisão pela DRJ que analise toda a
matéria constante da impugnação apresentada pela Recorrente, em especial a alegação de se
trataria de rendimentos recebidos acumuladamente e a forma de tributação desses rendimentos.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.580 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723540/2012-60
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 20/25, exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 06/2012, no valor
de R$ 13.094,47 (treze mil, noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). O
lançamento originou-se da omissão de rendimentos percebidos de pessoa
jurídica.
Na impugnação oferecida, às fl. 02/03, a autuada alegou, em síntese, que:
· Da fonte pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91 recebeu rendimentos decorrente
de decisão judicial referente a complementação de aposentadoria originados do
IRSM de fevereiro de 1994;
· Da fonte pagadora CNPJ 03.507.415/0001-44 recebeu somente os valores
declarados;
· Requer o cancelamento do lançamento.
Em razão da impugnante não ter atendido a intimação prévia, a Autoridade
Preparadora reviu o lançamento de ofício e exarou a decisão de fls. 39/41.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte. É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.580 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723540/2012-60
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a
tributação exclusiva/definitiva na fonte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DA ADMISSIBILIDADE.
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, dela se toma conhecimento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora de ofício revisou este lançamento e
registrou na sua decisão de fls. 39/41, a alteração do crédito tributário de R$
7.011,77 (sete mil, onze reais e setenta e sete centavos) para R$ 3.130,13 (três
mil, cento e trinta reais e treze centavos).
Constata-se na decisão de fls. 39/41, que a Autoridade Lançadora considerou que
não houve omissão de rendimentos da fonte pagadora CNPJ 03.507.415/0001-44
e que os rendimentos auferidos da fonte pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91 são
tributáveis e aponta os casos de isenções.
A Impugnante foi cientificada da decisão, segundo a intimação de fls. 44, por meio
de carta AR de fls. 45/47.
Apesar da impugnante ser cientificada da decisão de fls. 39/41 nada manifestou,
logo não há como acolher a alegação da contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.580 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723540/2012-60
4

Fl. 74
DF CARF MF
Original